Tribunal: TJDFT
Processo: 0712593-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712593-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VÍDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: GERALDO FAMARION MOTA DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. 2. Diante do comprovante de ID no 70419949 emitido pela COGEC, entendo como suprida a determinação para a agravante comprovar o recolhimento do preparo (ID no 70420870). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 5. À il. Secretaria para que observe a nova procuração juntada pela agravante, nos termos da petição de ID no 70845588. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO